Tribunal: TCU
Processo: 016.628/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8417/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.628/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Bianca dos Santos Fernandes (XXX.468.783-XX); Creusa Soares Toledo (XXX.785.347-XX); Emiliana Regina Marcondes Franca (XXX.762.967-XX); Maria Dalva Martins Ferreira (XXX.527.987-XX); Maria Jose Martins Barros (XXX.917.487-XX); Maria das Gracas Martins Suetsugu (XXX.771.337-XX); Marilea Martins Gomes (XXX.757.117-XX); Priscila Mendonca Fernandes (XXX.571.767-XX); Silesia Martins Larcher (XXX.588.067-XX); Vera Regina Valle da Silva (XXX.104.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.